Tribunal: TJMT
Processo: 1012090-79.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012090-79.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ALESSANDRO LOPES DA SILVA - CPF: 012.624.731-52 (APELANTE), ALESSANDRO LOPES DA SILVA - CPF: 219.389.608-90 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 032.220.561-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR BEZERRA GOMES - CPF: 000.415.851-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANE SILVA TANAN - CPF: 043.498.361-60 (VÍTIMA), RAFAEL DA ROSA LINO JUNIOR (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, DANO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. IMPUTABILIDADE PRESERVADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE ELEVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de perseguição, dano qualificado e resistência, em contexto de violência doméstica. O apelante, em estado de embriaguez, perseguiu reiteradamente sua ex-companheira, resistiu à prisão mediante violência física contra policiais e deteriorou o interior da viatura policial. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo e insuficiência probatória, bem como a revisão da dosimetria e da unificação das penas.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu preenche os elementos do tipo penal de perseguição (stalking), a despeito da tentativa de minimização dos fatos pela vítima em juízo; (ii) saber se o estado de embriaguez exclui o dolo específico (animus nocendi) no crime de dano qualificado; (iii) verificar a idoneidade da valoração negativa da culpabilidade em razão da embriaguez na prática delitiva; (iv) analisar a preclusão e a necessidade de correção da unificação das penas de reclusão e detenção na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir
3. A materialidade do crime de perseguição restou comprovada pela reiteração da conduta do agente que, em horários distintos (madrugada e tarde), invadiu a esfera de privacidade da vítima, incutindo-lhe temor que a obrigou a refugiar-se em residência alheia, sendo irrelevante, para a tipicidade penal, a eventual relativização dos fatos pela ofendida em juízo, comum ao ciclo da violência doméstica.
4. O crime de dano qualificado ao patrimônio público restou configurado pela vontade livre e consciente de deteriorar a viatura policial. A embriaguez voluntária, pela teoria da actio libera in causa, não possui o condão de excluir a imputabilidade penal ou o dolo da conduta, respondendo o agente pelos atos praticados no estado de alcoolemia que ele próprio provocou.
5. Revela-se escorreita a exasperação da pena- base pela valoração negativa da culpabilidade, porquanto a prática de múltiplos delitos (perseguição, resistência e dano) sob efeito de álcool denota maior audácia e reprovabilidade social da conduta, justificando a resposta penal mais severa.
6. A discussão sobre a soma aritmética das penas de reclusão e detenção, quando não opostos os embargos declaratórios tempestivos, encontra-se preclusa, inexistindo prejuízo ao réu, dado que a execução das penas observará a ordem legal (art. 69 do CP) na fase de cumprimento, sob a tutela do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação Criminal desprovido.
Tese de julgamento: "1. A embriaguez voluntária não exclui o dolo do crime de dano qualificado nem a imputabilidade penal, constituindo fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena. 2. A reiteração de atos que restringem a liberdade e a privacidade da vítima caracteriza o crime de perseguição (art. 147-A do CP), independentemente da oscilação no depoimento da ofendida característica do ciclo de violência."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 59; 69; 147-A; 163, III; 329.
Jurisprudência relevante citada:

AgRg no AREsp
1825310
/ MS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2021/0026633-5 Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
04/10/2022 Data da Publicação/Fonte DJe 10/10/2022

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defesa de
ALESSANDRO LOPES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT. (ID.338081985).

A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante pela prática dos crimes de
Perseguição
(art. 147-A do CP),
Dano Qualificado
(art. 163, III, do CP) e
Resistência
(art. 329 do CP), em concurso material. A pena definitiva foi fixada em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão/detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 20 (vinte) dias- multa.

Na mesma sentença, o magistrado reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos de ameaça e violação de domicílio, bem como absolveu o réu da imputação de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/06).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna, em síntese:

A.
absolvição
quanto ao crime de
Perseguição
, alegando insuficiência probatória e atipicidade da conduta, sustentando que a vítima minimizou os fatos em juízo e que havia um relacionamento de "idas e vindas";

A.

A
absolvição
quanto ao crime de
Dano Qualificado
, aduzindo ausência de dolo específico (
animus nocendi
), uma vez que o réu estaria embriagado e agindo em ato de desespero/resistência;

B.

Subsidiariamente, a reforma da
dosimetria da pena
, para afastar a valoração negativa da culpabilidade baseada na embriaguez do agente;

A correção da sentença para afastar o somatório das penas de reclusão e detenção, estabelecendo-as de forma autônoma. (ID.338081996).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso apenas para adequar a execução sucessiva das penas, mantendo-se a condenação. (ID.338081998).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo parcial provimento do apelo, no mesmo sentido das contrarrazões ministeriais, para retificar a unificação das penas. (ID.347612891).

“APELAÇÃO CRIMINAL – Perseguição no âmbito doméstico, dano qualificado e resistência – Condenação – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. Pretendida absolvição quanto ao delito de perseguição – Inviabilidade – Reiteração de condutas e invasão da privacidade devidamente comprovadas – Relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica – 2. Pleito de absolvição pelo crime de dano qualificado – Alegada ausência de dolo por embriaguez – Improcedência – Embriaguez voluntária que não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP) – Materialidade comprovada por laudo pericial –– 3. dosimetria da pena – Culpabilidade exacerbada pelo estado de embriaguez no momento dos fatos – Fundamentação idônea para a exasperação da pena -base – 5. erro material na unificação das penas – naturezas distintas – Necessidade de execução sucessiva (art. 69, caput, do CP) – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.” (sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DOS FATOS.

Exsurge dos autos que o apelante,
Alessandro Lopes da Silva
, manteve um relacionamento amoroso com a vítima,
Jeane Silva Tanan
, por aproximadamente oito anos, estando o casal separado à época dos fatos, embora mantivessem contato esporádico.

No dia
15 de agosto de 2021
, durante a madrugada (por volta das
04h00
), o denunciado dirigiu-se à residência da vítima, localizada no Bairro CPA 04, nesta Capital. Na ocasião, tentou forçar sua entrada no imóvel, mas foi impedido pela intervenção de vizinhos. Amedrontada com a conduta do ex-companheiro, a vítima refugiou-se na casa de uma amiga (Juliana), situada no mesmo conjunto residencial.

Não satisfeito, no mesmo dia, já no período vespertino (por volta das
15h25
), Alessandro retornou ao local. Desta vez, conseguiu adentrar o residencial e dirigiu-se à porta da casa da vítima, passando a desferir chutes contra ela e a proferir ameaças de morte, bradando frases como
"Cadê aquela desgraçada, hoje eu mato ela"
, o que foi ouvido pela ofendida de seu esconderijo na casa vizinha.

A Polícia Militar foi acionada. Ao abordarem o apelante, este recusou-se a acatar a ordem de prisão e investiu fisicamente contra a guarnição, desferindo um soco no rosto do Policial Militar Lucas Oliveira e tentando tomar-lhe a arma de fogo, sendo necessária força física e apoio policial para contê-lo e algemá-lo (crime de
Resistência
).

Após ser detido e colocado no compartimento de presos da viatura policial (modelo Palio Adventure, Placa QCI 8279), o acusado, em estado de exaltação, passou a desferir chutes contra a parte interna do veículo, causando avarias na tampa traseira, conforme atestado por laudo pericial, caracterizando o crime de
Dano Qualificado
ao patrimônio do Estado.

Em juízo, o réu foi condenado pelos crimes de Perseguição, Resistência e Dano Qualificado, sendo absolvido do delito de Descumprimento de Medidas Protetivas e declarada a extinção da punibilidade (prescrição) quanto aos crimes de Ameaça e Violação de Domicílio.

1. Do Crime de Perseguição (Art. 147-A do CP)

A defesa pleiteia a absolvição sustentando que não houve dolo de perseguir e que a vítima, em juízo, relativizou a gravidade dos fatos ao descrever o relacionamento como instável. Sem razão.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em Flagrante e pela prova oral colhida. O crime de
stalking
caracteriza-se pela reiteração de atos que invadem a esfera de liberdade ou privacidade da vítima.

No caso em tela, a prova dos autos demonstra que o apelante foi até a residência da vítima em
dois momentos distintos
no mesmo dia (15 de agosto de 2021). Primeiramente, por volta das 04h00 da manhã, tentou arrombar o portão, sendo impedido por vizinhos. Não satisfeito, retornou às 15h25min, invadiu o residencial e passou a chutar a porta da ofendida, proferindo ameaças de morte que foram ouvidas pela própria vítima, que estava refugiada na casa de uma vizinha (Juliana) por medo do acusado.

O fato de a vítima ter declarado em juízo que mantinham um relacionamento de "idas e vindas" ou ter tentado minimizar a conduta do réu — comportamento comum no ciclo da violência doméstica — não descaracteriza o crime, tampouco afasta a tipicidade. A conduta do réu de ir ao local reiteradamente (madrugada e tarde), forçar a entrada e causar temor tal que obrigou a vítima a se esconder na casa de terceiros, configura perfeitamente o núcleo do tipo penal: perseguir reiteradamente, ameaçando a integridade psicológica e restringindo a capacidade de locomoção da vítima. O dolo é evidente na insistência e na agressividade da abordagem.

2. Do Crime de Dano Qualificado (Art. 163, III do CP)

Quanto ao pleito absolutório pelo crime de dano ao patrimônio público (viatura policial), a defesa alega ausência de dolo específico (
animus nocendi
) em razão do estado de embriaguez e da resistência à prisão.

O argumento não prospera. A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial no 2.05.2021.009452-01, que atestou os danos na parte interna da tampa traseira da viatura. A autoria é inconteste, confirmada pelos policiais militares.

O dolo no crime de dano é a vontade de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. No caso, o réu, ao ser detido e colocado no camburão, passou a desferir chutes contra a parte interna do veículo. Ainda que o réu estivesse irresignado com a prisão, a conduta de golpear violentamente o patrimônio público demonstra a vontade de causar o estrago verificado.

Ademais, a alegação de que o réu estava sob efeito de álcool não exclui o dolo nem a imputabilidade penal. Nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, não isenta o réu de pena. Ao ingerir bebida alcoólica voluntariamente, o agente assume os riscos de seus atos (teoria da
actio libera in causa
). Portanto, o estado de embriaguez não serve como salvo-conduto para a depredação de bens públicos.

3. Da Dosimetria da Pena

A defesa insurge-se contra a exasperação da pena- base na primeira fase da dosimetria, argumentando ser indevida a valoração negativa da
culpabilidade
em razão da embriaguez.

A sentença recorrida fundamentou a elevação da pena -base no fato de que o acusado praticou os crimes (dano, perseguição e resistência) enquanto estava sob efeito de álcool, o que elevou o grau de reprovabilidade da conduta.

Agiu com acerto o magistrado sentenciante. A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do CP, refere-se ao grau de censura social da conduta. O fato de o agente se colocar voluntariamente em estado de embriaguez e, nessa condição, dirigir-se à casa da vítima para persegui-la, resistir violentamente à prisão e danificar viatura policial, demonstra uma conduta socialmente mais reprovável e uma maior audácia criminosa do que aquela inerente ao tipo penal simples. A embriaguez preordenada ou voluntária que resulta em agressividade exacerbada é fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade, não havendo qualquer ilegalidade ou
bis in idem
na fixação da pena acima do mínimo legal.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. ART. 255, § 4o, DO RISTJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. TESE DE VALORAÇÃO INIDÔNEA DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO CONCRETO APRESENTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MAIOR VIOLÊNCIA E OPRESSÃO PSICOLÓGICA À VÍTIMA EM VIRTUDE DO ESTADO EMBRIAGADO DO AGRESSOR E DAS OFENSAS VERBAIS ANTERIORES. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE. (sic).”

4. Da Unificação das Penas de Reclusão e Detenção

Por fim, a defesa requer a reforma da sentença para que sejam afastadas as somas das penas de reclusão e detenção, alegando que devem ser estabelecidas de forma autônoma conforme o art. 69 do Código Penal.

Ocorre que tal insurgência trata-se, na essência, de alegado erro material na forma de cálculo ou na redação do dispositivo da sentença. Se a defesa entendia haver obscuridade, contradição ou erro material na soma aritmética realizada pelo Juízo
a quo
ao estipular o
quantum
final unificado, deveria ter oposto os competentes
Embargos de Declaração
perante o juízo de primeiro grau para sanar o vício no momento oportuno.

Não tendo o feito no momento processual adequado, operou-se a preclusão temporal para a correção da forma de cálculo via recurso de apelação, mormente porque o regime fixado (semiaberto) é compatível com o
quantum
total da pena, não havendo prejuízo imediato ao réu que justifique a anulação ou reforma da sentença nesta instância. Ademais, a distinção e a ordem de cumprimento (executar-se-á primeiramente a pena de reclusão) são matérias que, na prática, serão observadas e adequadas pelo Juízo da Execução Penal, que possui competência para realizar a unificação e a detração das penas, não havendo necessidade de alteração do julgado neste momento.

Dispositivo.

Ante o exposto, em parcial consonância com parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito a desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026